Tribunal: STJ
Processo: 0412164-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046042 - GO(2025/0412164-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO DE BASTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. INDÍCIOS MÍNIMOS.
ANIMUS NECANDI
DECOTE
DA
QUALIFICADORA.
NÃO
CABIMENTO.
QUALIFICADORA
NÃO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de
reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver,
seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§
art. 413,
1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no
Código de Processo Penal.
2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito
deverão ser analisadas pelos jurados. Vale dizer, em atenção ao
princípio do juiz natural, somente é cabível a desclassificação do delito,
na fase de admissibilidade da acusação, quando manifestamente
Documento eletrônico VDA56528920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 450122e3-894a-42c8-bd7d-6470881aa3f9

improcedente o
na conduta imputada ao réu, porquanto
animus necandi
a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo dos
jurados, após debates em plenário.
3. No caso, as instâncias de origem demonstraram haver testemunhos no
feito e provas periciais a dar plausibilidade mínima na versão acusatória
de que o réu haveria agido imbuído de
e de que ele não
animus necandi
haveria desistido da conduta. Portanto, não é cabível a desclassificação
da conduta, neste momento processual, uma vez que há provas a
respaldar a narrativa de que o réu haveria agido com
e
animus necandi
não haveria desistido voluntariamente da conduta.
4. A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência
para julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos
veredictos. Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, é
entendimento dominante nesta Corte Superior de Justiça que "somente é
cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando
manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri,
diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução
probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo
réu" (AgRg no
, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
AREsp n. 813.200/DF
T., DJe
.
6/6/2016)
5. Na espécie, as instâncias ordinárias indicaram provas dos autos –
laudo pericial e testemunhos no feito, corroborados pelas palavras do
acusado –, que demonstram a plausibilidade da qualificadora imputada
ao réu na pronúncia, tudo a indicar que ela deve ser submetida a
julgamento pelos jurados.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 450122e3-894a-42c8-bd7d-6470881aa3f9

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 450122e3-894a-42c8-bd7d-6470881aa3f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046042 - GO(2025/0412164-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO DE BASTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. INDÍCIOS MÍNIMOS.
ANIMUS NECANDI
DECOTE
DA
QUALIFICADORA.
NÃO
CABIMENTO.
QUALIFICADORA
NÃO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de
reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver,
seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§
art. 413,
1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no
Código de Processo Penal.
2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito
deverão ser analisadas pelos jurados. Vale dizer, em atenção ao
princípio do juiz natural, somente é cabível a desclassificação do delito,
na fase de admissibilidade da acusação, quando manifestamente
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

improcedente o
na conduta imputada ao réu, porquanto
animus necandi
a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo dos
jurados, após debates em plenário.
3. No caso, as instâncias de origem demonstraram haver testemunhos no
feito e provas periciais a dar plausibilidade mínima na versão acusatória
de que o réu haveria agido imbuído de
e de que ele não
animus necandi
haveria desistido da conduta. Portanto, não é cabível a desclassificação
da conduta, neste momento processual, uma vez que há provas a
respaldar a narrativa de que o réu haveria agido com
e
animus necandi
não haveria desistido voluntariamente da conduta.
4. A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência
para julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos
veredictos. Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, é
entendimento dominante nesta Corte Superior de Justiça que "somente é
cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando
manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri,
diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução
probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo
réu" (AgRg no
, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
AREsp n. 813.200/DF
T., DJe
.
6/6/2016)
5. Na espécie, as instâncias ordinárias indicaram provas dos autos –
laudo pericial e testemunhos no feito, corroborados pelas palavras do
acusado –, que demonstram a plausibilidade da qualificadora imputada
ao réu na pronúncia, tudo a indicar que ela deve ser submetida a
julgamento pelos jurados.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
ANTONIO AUGUSTO DE BASTOS
contra decisão monocrática em que deneguei a ordem pleiteada.
A defesa reitera não haver indícios mínimos da presença de animus
necandi, de modo que deve ser afastada a competência do Júri.
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

Também, considera não ter havido ataque surpresa ou impossibilidade
de reação da vítima, a demonstrar o não cabimento da qualificadora prevista no
§ 2o, IV, do CP.
art. 121,
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
O paciente foi pronunciado pelo crime previsto no
§ 2o, IV,
art. 121,
o
II, todos do CP.
c/c art. 14,
O Tribunal
negou provimento ao recurso interposto pela defesa,
a quo
sob a seguinte fundamentação (fls. 374-380, grifei):
[...]
No caso, ao avaliar a decisão de pronúncia, observa-se que a
magistrada singular, de forma acertada, limitou-se ao juízo de
prelibação, convencendo-se da materialidade e dos indícios da
autoria do fato, tudo em conformidade com o artigo 413 do
Código de Ritos.
A decisão foi proferida, nos seguintes termos:
“(...). Nesta fase processual, não cabe o juízo de certeza,
mas tão somente a análise da existência de indícios
suficientes de autoria e da prova da materialidade do delito.
O contraditório pleno será exercido perante o Conselho de
Sentença, único competente para julgar o mérito da
imputação penal nos crimes dolosos contra a vida. Neste
momento vigora o princípio do in dubio pro societate, e não
se exige certeza, mas apenas indícios de autoria e prova da
materialidade do fato típico imputado. A análise
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

aprofundada
da
versão
defensiva
e
a
eventual
desclassificação do crime ou absolvição competem ao
Conselho de Sentença, órgão soberano para o julgamento
dos crimes dolosos contra a vida. (...) Logo, percebo que,
pelas provas coletadas até o momento, não há nenhuma
possibilidade de exclusão da qualificadora indicada na
exordial, ao menos em sede de cognição meramente
superficial de admissibilidade, que ora é feita, sem adentrar
em seu mérito. Desta forma, não vislumbro elementos
suficientes para afastar de maneira definitiva a elementar
narrada pela acusação. Em verdade, havendo uma mera
ponta de dúvida acerca de suas existências, é o caso de
pronúncia, cabendo aos jurados decidir de forma perene
sobre seu mérito. (....) Diante de todo o exposto,
PRONUNCIO o acusado ANTÔNIO AUGUSTO DE
BASTOS pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o,
inciso IV,
artigo 14, inciso II do Código Penal,
c/c
determinando que seja submetido ao julgamento pelo
Egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da
Comarca de Luziânia – GO. (...).
Percebe-se, de fato, que a materialidade do delito está
robustamente comprovada por meio do relatório médico inicial e,
de forma conclusiva, pelo laudo de exame de corpo de delito
(mov.81). Tais documentos periciais são uníssonos ao atestar
, descrevendo-as como “feridas
as lesões sofridas pela vítima
corto-contusas na face e no membro superior direito” e
confirmando que foram produzidas por um instrumento “cortante
e contundente”, em total consonância com a narrativa de um
ataque a facão.
Os indícios de autoria, por sua vez, são contundentes e, de fato,
incontroversos, recaindo sobre o recorrente. A prova se consolida
não apenas nos depoimentos testemunhais, mas na própria
, que ao ser interrogado,
confissão do réu em sede policial
declarou:
“(....) que é verdade a imputação que lhe é feita, ou seja,
que o interrogado deu dois golpes de facão contra a pessoa
de Anderson Gonçalves de Sousa, no dia
no bar
06/11/2017,
do Pindoba (...) que o interrogado ficou cego de raiva, foi
até sua residência pegou um facão e retornou para o bar do
Pindoba, quando então desferiu os golpes de facão contra
Anderson.
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

Informa que sua intenção era apenas de machucar Anderson,
pois havia sido agredido por este. Informa que deu dois
golpes de facão em Anderson e foi embora, sem que
ninguém interferisse no ato. (....)”
A testemunha Rodrigo Rocha Mendes narrou em seu depoimento,
nos seguintes termos:
“(....) QUE conhece ANDERSON GONÇALVES DE
SOUSA há cerca de cinco anos. QUE conhece ANTONIO
vulgo TOIN desde quando era pequeno. Informa que no dia
chegou no bar do Pindoba, por volta das 20hs,
06/11/2017,
e que ANDERSON já se encontrava no local, que
ANTONIO vulgo TOIN chegou posteriormente. Acrescenta
viu os dois conversando próximo ao balcão do bar
tranquilamente, inclusive chegou a brincar com ambos.
QUE por volta das 22:00hs, o DEPOENTE saiu e foi buscar
seu carregador de celular e quando retornou se deparou com
ANTONIO vulgo TOIN, e este lhe disse que ANDERSON
havia acabado de lhe dar um murro. QUE enquanto estava
conversando com ANTONIO a respeito do murro,
ANDERSON se aproximou junto com PINDOBA, então o
DEPOENTE e PINDOBA orientaram ANDERSON e
ANTONIO a irem embora para suas respectivas casas. QUE
ANTONIO foi embora e ANDERSON continuou no bar.
QUE passado cerca de trinta minutos, o DEPOENTE só
ouviu os barulhos, quando olhou viu ANTONIO vulgo
TOIN com um facão na mão desferindo golpes contra
ANDERSON, que o DEPOENTE e PINDOBA interviram
nas agressões que ANDERSON estava sofrendo, que o
DEPOENTE pegou um taco de sinuca e bateu em
ANTONIO, momento em que ANTONIO saiu correndo
com o facão na mão. Informa que se não tivesse ajudado
ANDERSON, este provavelmente estaria morto. Indagado
se sabe o motivo de ANTONIO ter dado os golpes com
facão em ANDERSON, o DEPOENTE respondeu que não
sabe ao certo, que poderia ser pelo soco que teria levado,
mas como não estava no bar e não viu, não sabe. Acrescenta
que ANDERSON foi atingido na cabeça, no braço e nos
dedos, que ANDERSON estava sangrando muito, e logo
ligaram para o socorro, que chegou rapidamente e levou
ANDERSON para UPA.”
A testemunha Rodrigo Rocha Mendes noticiou com clareza a
dinâmica da interrupção da agressão, que ele e o PINDOBA
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

interviram nas agressões que Anderson estava sofrendo, que
pegou um taco de sinuca e bateu em Antônio para separá-los,
momento em que Antônio saiu correndo com o facão na mão.
E acrescentou sobre a gravidade do ato e a intenção do agente,
ele informou que se não tivesse ajudado Anderson, este
provavelmente estaria morto.
Corroborando essa versão, a testemunha Antônio do Carmo
Moreira, proprietário do bar, também confirmou a intervenção:
“(....) recorda o DEPOENTE que enquanto estava dando
conselhos para ANDERSON, ANTONIO vulgo TOIN
chegou já dando um golpe com facão na cabeça de
ANDERSON, que o DEPOENTE colocou o braço na frente,
mas não foi atingido, que apenas amorteceu a pancada que
ANDERSON levou no rosto. QUE nisto RODRIGO
também interveio e fizeram com que ANTONIO parasse de
agredir ANDERSON em seguida tentaram correr atrás de
ANTONIO para tomar o facão, mas que não conseguiram.
Perguntado se sabe o motivo de ANTONIO ter desferido os
golpes de facão contra ANDERSON, o DEPOENTE
respondeu que não sabia o motivo, mas que alguns dias
depois do acontecido ANTONIO foi até sua casa e lhe disse
que teria dado os golpes de facão contra ANDERSON,
porque este teria lhe agredido em frente ao bar. Informa o
DEPOENTE que não presenciou as agressões de
ANDERSON contra ANTONIO. Indagado sabe o motivo de
ANDERSON ter agredido ANTONIO, o DEPOENTE
respondeu que não sabe. Informa que ANTONIO só não
matou ANDERSON, porque o DEPOENTE e RODRIGO
estavam no bar e conseguiram evitar o pior e chamaram por
socorro. Informa que ANTONIO continua andando
tranquilamente como se nada tivesse acontecido. QUE
ANDERSON não foi visto mais no bairro. (....)”
A análise conjunta desses depoimentos com as provas materiais
que
do laudo pericial,
atestam golpes em região vital de cabeça
, forma um quadro probatório consistente, q
e rosto
ue não
permite afastar, de plano, a hipótese de tentativa de homicídio
. A escolha do instrumento de ataque, o facão, a região visada
e a aparente interrupção da conduta pela ação de terceiros são
indícios seguros do animus necandi.
A materialidade e a autoria, portanto, estão suficientemente
demonstradas para fins de pronúncia.
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

Diante desse contexto, é impossível a impronúncia do acusado,
uma vez que o conjunto probatório carreado no curso da
persecução penal demonstra a existência de prova da
materialidade do crime doloso contra a vida, além de indícios
suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de
Processo Penal.
Ademais, a pronúncia “(...) constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo
de certeza, sendo suficientes para que seja prolatada somente o
convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de
indícios de que o acusado seja o seu autor. Os elementos de prova
colhidos na fase extrajudicial, mesmo que não ratificados em
juízo, são suficientes para submeter a ré ao julgamento popular,
isso porque a pronúncia não exige visceral juízo de certeza, tal
como na prolação de um édito condenatório, mas, tão somente,
indícios suficientes de autoria. Assim, impõe-se que seja mantida
a decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho dos Jurados uma
avaliação mais meticulosa sobre as circunstâncias que rodearam o
fato, mormente porque, nessa fase, em vez de vigorar o princípio
in dubio pro reo, requerido pela defesa, impera o in dubio pro
societate, militando a dúvida em favor da sociedade.
(...).” (TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação
Criminal
0084247-
83.2018.8.09.0024,
Rel.
DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1a
Câmara Criminal, julgado em
DJe de
.
21/09/2023,
21/09/2023)
Outrossim, quanto a alegada presença de elementos que afastam a
culpabilidade do réu, no caso, além da defesa não tê-los apontado
de forma concreta, “(...) III - Nos crimes dolosos contra a vida, de
competência do Tribunal Popular do Júri, na primeira fase do
procedimento, para que o julgador absolva sumariamente ou
impronuncie o processado por insuficiência da prova da autoria
delitiva, não deve existir dúvida sobre a causa excludente de
criminalidade ou culpabilidade ou que não tenha participado do
evento, sendo que a dúvida, por menor que seja a respeito da tese
defensiva, determina a remessa da causa penal ao Conselho de
Sentença, como se vê no presente. (...).” (TJGO, RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO 36803-15.2013.8.09.0029, Rel. DES. JOÃO
WALDECK FELIX DE SOUSA, 2A CÂMARA CRIMINAL,
julgado em
DJe 2611 de
.
04/10/2018,
18/10/2018)
Dessarte, não havendo provas incontestáveis aptas a
demonstrarem a ausência de animus necandi na conduta do
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

recorrente e a atipicidade da conduta, não há que se falar em
desclassificação do crime de homicídio qualificado, devendo a
questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
Quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio

, o STJ adota orientação de
qualificado para a sua forma simples
que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as
circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou
sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan
1.975.737/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2022,
.
26/5/2022)
A questão central do manejo recursal reside na análise do
elemento subjetivo do tipo, ou seja, a intenção do agente. A
defesa alega que o recorrente agiu com animus laedendi
(intenção de ferir) e não com animus necandi (intenção de
matar).
Todavia, para que a desclassificação seja admitida nesta fase, a
ausência do dolo de matar deve emergir dos autos de forma
inequívoca e indubitável, o que não ocorre. Pelo contrário, o
conjunto probatório oferece elementos significativos que
sustentam a tese acusatória de tentativa de homicídio qualificado.
No caso concreto, revela-se inviável o afastamento da
qualificadora previstas no inciso IV (emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima) do § 2° do artigo 121 do CP,
sobretudo porque do acervo probante há a preponderância de
elementos incriminatórios que indicam a possível ocorrência
da qualificadora em questão.
O próprio recorrente, em seu interrogatório, embora negue a
intenção de matar, descreve uma conduta que denota gravidade e
premeditação. Ele afirma que, após ser agredido, ficou “cego
de raiva, foi até sua residência pegou um facão e retornou
, quando então desferiu os golpes de facão
para o bar do Pindoba
contra ANDERSON”.
A versão do réu de que sua intenção era "apenas de machucar
ANDERSON" e que "deu dois golpes de facão em ANDERSON e
foi embora, sem que ninguém interferisse no ato” é
diretamente confrontada pelos depoimentos das testemunhas
oculares, que presenciaram o fato e intervieram.
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

Diante desse conjunto fático-probatório, diferentemente do que
sustenta o recorrente, há indícios suficientes de que tenha,
supostamente, empregando recurso que dificultou a defesa da
vítima.
Nesse contexto, a robustez das provas testemunhais, corroboradas
pelo laudo pericial, não permite qualquer tentativa de
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Os
golpes foram desferidos com o uso de um facão, arma de alto
potencial ofensivo, e direcionados a regiões vitais, como
cabeça e rosto, circunstâncias que revelam com clareza o
animus necandi do agente.
Ademais, a interrupção da conduta apenas ocorreu em razão
da intervenção de terceiros, conforme narrado de forma
uníssona pelas testemunhas, o que reforça a intenção
homicida e afasta a tese de que se trataria de meras lesões
corporais.
Assim, a materialidade e a autoria do crime de tentativa de
homicídio encontram-se plenamente demonstradas, inviabilizando
qualquer desclassificação para tipo penal menos grave.
Por consequência, não sendo manifestamente descabida a
incidência da qualificadora da surpresa, inviável sua exclusão
, competindo ao Tribunal do Júri sindicá-
por esta Corte Revisora
las com contornos definitivos.
Neste sentido:
[...]
Repiso que compete ao juiz natural da causa dirimir eventual
dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este deliberar pela
incidência ou não das qualificadoras.
Por todo o raciocínio exarado, mister se faz a manutenção do
pronunciamento judicial conforme proferido.
Ao teor do exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão de pronúncia vergastada.
II. Desclassificação para lesão corporal – impossibilidade
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a
soberania de seus vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que
se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios

, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra a
suficientes de autoria
art. 413,
primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri
tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o
acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
) funciona
iudicium accusationis
como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausí
a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (
).
veis e idôneas
iudicium causae
A pronúncia configura, portanto, um mero
da
juízo de admissibilidade
acusação, razão pela qual basta que o julgador esteja convencido da materialidade
do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito
deverão ser analisadas pelos jurados. Vale dizer, em atenção ao princípio do juiz
natural, somente é cabível a desclassificação do delito, na fase de
admissibilidade da acusação, quando manifestamente improcedente o animus
, porquanto a decisão acerca da sua
na conduta imputada ao réu
necandi
caracterização ou não deve ficar a cargo dos jurados, após debates em plenário.
Nesse sentido:
[...]
Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre
porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de
animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.
[...]
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

(
, Rel. Ministra
AgRg no AREsp n. 1.260.736/GO
Maria
, 6a T., DJe
Thereza de Assis Moura
28/8/2018)

[...]
2. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que a absolvição ou a desclassificação da conduta
delituosa de competência do Tribunal do Júri somente pode
ocorrer na fase de pronúncia quando não estiverem presentes
indícios da intenção de matar, sob pena de usurpação de sua
competência, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a
vida. Dessa forma, havendo na r. decisão de pronúncia elemento
indiciário da existência de intenção de matar, não se revela
despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da
imputação da conduta prevista no artigo 121, § 2o, incisos II e IV,
do CP.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.165.445/MG
Reynaldo
, DJe
Soares da Fonseca
19/2/2018)

[...] Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam
incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao
, visto que a competência para tanto é do
juízo singular dirimi-las
juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri.
[...]
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no AREsp n. 644.192/SP
Rogerio Schietti
6a T., DJe
grifei)
16/2/2016,

[...]
1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial,
pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do
julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da
conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver
absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo
de matar, direto ou eventual.
2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte
no sentido da possibilidade de existência do
,
animus necandi
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

, não cabendo
deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri
ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto
probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para
demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o
princípio do in dubio pro societate.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 6a
REsp n. 1.245.836/RS
Sebastião Reis Júnior
T., DJe
destaquei)
27/2/2013,

No mesmo raciocínio este Superior Tribunal já decidiu que, "não
restando evidente a prática da desistência voluntária na fase do iudicium
, imperiosa a submissão da tese ao juiz natural da
acusationis iudicium acusationis
causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da
competência constitucional a ele atribuída" (HC n.
Rel. Ministro Felix
362.295/SP,
Fischer, 5a T., DJe 1o/
). Ainda: "A desistência voluntária não se configura
12/2016
quando o agente cessa os atos de execução por acreditar ter atingido seu objetivo" (
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AREsp n. 2.968.252/CE
Reynaldo Soares da Fonseca
DJEN 27/8/2025)
Conforme asseri na decisão monocrática, entendo que o acórdão
, pois as instâncias
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ
de origem demonstraram haver plausibilidade mínima na versão acusatória
acerca da existência de
. Também, apresentaram elementos
animus necandi
.
dos autos a dar suporte à tese de que o réu não haveria desistido da conduta
Conforme
, evidenciada
apurado em juízo, uma das versões dos autos
pelos
, consiste em que o réu, depois
testemunhos do feito e por provas periciais
de afirmar haver sido agredido pela vítima, haveria saído do bar e retornado com
um facão na mão, com o qual haveria desferido golpes "em região vital de cabeça
e rosto" (fl. 377) do ofendido, agressão essa que só haveria cessado com a
intervenção de terceiros.
Portanto, não é cabível a desclassificação da conduta, neste momento
, uma vez que
processual
há provas a respaldar a narrativa de que o réu
haveria agido com
e não haveria desistido voluntariamente da
animus necandi
.
conduta
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

Assim, o Tribunal do Júri é o órgão incumbido de analisar as
se o réu desistiu voluntariamente da execução ou
circunstâncias fáticas e valorar
se o suposto intento homicida não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
III. Afastamento da qualificadora – impossibilidade
A decisão que submete o réu a julgamento perante o Conselho de
Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e
aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se
, haja vista o disposto no
IX, da Constituição
refere às qualificadoras
art. 93,
Federal.
Vale dizer, embora a decisão de pronúncia deva ser comedida na
apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o
, a fim de que o juízo de valor acerca da sua
reconhecimento de qualificadoras
efetiva ocorrência possa ser apreciado pelos jurados.
A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência para
julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos veredictos.
Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, é entendimento dominante nesta
Corte Superior de Justiça que "somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na
decisão de pronúncia, quando
, uma vez que cabe
manifestamente improcedentes
ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a
instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo
réu" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
AgRg no AREsp n. 813.200/DF
Rogerio Schietti
destaquei).
6/6/2016,
Portanto, "ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento
das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as
provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
REsp n. 1.095.226/SP
Rogerio Schietti
18/4/2016)
Na espécie, reitero a compreensão de que as instâncias ordinárias

indicaram circunstâncias fáticas que, ao menos em tese, poderiam justificar a
.
pronúncia do réu pelo crime qualificado
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

O Juiz de primeiro grau asseverou que, segundo os relatos de uma
, ela fora "surpreendida enquanto estava de
testemunha e da própria vítima
costas e ainda dormia" (fl. 34). Ainda, a Corte estadual assentou haver indicativos
de que o acusado agiu com premeditação, visto que, segundo suas palavras, "foi
até sua residência pegou um facão e retornou para o bar" (fl. 378). O colegiado
ainda registrou que "Os golpes foram desferidos com o uso de um facão, arma de
alto potencial ofensivo, e direcionados a regiões vitais, como cabeça e rosto" (fl.
379).
Demonstrada, portanto, a
, ela deve ser
plausibilidade da qualificadora
submetida a julgamento pelos jurados.
Nesse sentido:
[...]
5. A exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é
permitida quando manifestamente improcedentes ou sem amparo
nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência
do Tribunal do Júri.
[...]
, relator Ministro Otávio de Almeida
(REsp n. 2.052.683/MG
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
26/6/2025.

[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no
sentido de que "somente devem ser excluídas da decisão de
pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente
improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos,
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal
do Júri" (AgRg no HC
Rel. Ministro ANTONIO
429.228/PR,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
26/02/2019,
12/03/2019)
[...]
(AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.358.996/SP
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
20/10/2023.
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

IV. Dispositivo

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60893535-0f16-4ffa-a4f4-04e670a40b78

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.042 / GO
Número Registro: 2025/0412164-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01592423320188090100 1592423320188090100 201801592424
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ANTONIO AUGUSTO DE BASTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO AUGUSTO DE BASTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: f3f60ad7-600a-41dc-bb72-3ce20f3d7ffb

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: f3f60ad7-600a-41dc-bb72-3ce20f3d7ffb